Tribunal: STF
Processo: HC 216202
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jean Carlos Sales Santana, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 744.700/RJ.



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 14 da Lei n. 10.826/03, art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 329, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) excesso de prazo para a formação da culpa; iii) inobservância do disposto no art. 316 § único do CPP; iv) ausência de apreciação do pedido de relaxamento da custódia formulado pela defesa e do aditamento da resposta à acusação; v) viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição outras cautelares, seja determinado ao Juízo processante o exame do requerimento de relaxamento da prisão e da resposta à acusação.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente